Tribunal: TJDFT
Processo: 0747145-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747145-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOFFRE MOREIRA LIMA NETO AGRAVADO: PAULINHO CAR REVENDEDORA DE VEICULOS EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joffre Moreira Lima Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 174506651 do processo n. 0726585-78.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Paulinho Car Revendedora de Veículo Ltda-ME, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para apresentação da ECF-Escrituração Contábil Fiscal da pessoa jurídica executada. Em suas razões recursais (ID 53055250), noticia a agravante já ter tentado de maneira infrutífera obter seu crédito via sistemas Renajud, Infojud, Sniper e Sisbajud. Afirma que a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção da ECF constitui medida necessária para satisfação do seu crédito, já que frustradas as diligências anteriores. Sustenta que a efetividade desta medida consiste na demonstração da “distribuição do patrimônio da agravada”. Assevera que não procede a alegação do juízo a quo de que a ECF não contém declaração de bens, mas somente os dados e rendimentos da sociedade empresária, pois, segundo alega, por meio de tal pesquisa, podem ser obtidas as mesmas informações alcançadas por meio do sistema INFOJUD. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem sua argumentação. Argumenta não ter esgotado os meios constritivos à sua disposição, razão pela qual seria prematura a suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo e salienta o risco de arquivamento do processo e início da contagem da prescrição intercorrente. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento da possibilidade de suspensão do feito executivo. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente determinação de expedição de ofício à Receita Federal para apresentação da ECF–Escrituração Contábil Fiscal. Preparo recolhido (ID 53055253). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se identifica perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Veja-se que eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Sobre o ponto, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...) (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam, portanto, para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora